Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-44.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária ao adequado deslinde do feito (art. 370 do CPC). Mérito. Sentença mantida. Montante devido 9 anos depois que, por conta de juros contratuais, correção monetária e multa moratória, é

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária ao adequado deslinde do feito (art. 370 do CPC). Mérito. Sentença mantida. Montante devido 9 anos depois que, por conta de juros contratuais, correção monetária e multa moratória, é consideravelmente superior ao originalmente previsto na avença. Autores, ademais, que recentemente assinaram termo de confissão de dívida, o que vai de encontro à pretensão de adjudicação compulsória do bem. Nulidade do termo alegada genericamente. Possibilidade de eventual discussão da validade do termo de confissão de dívida em ação própria. Recurso desprovido.